Tribunal: TJMT
Processo: 1006300-49.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006300-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1006300-49.2023.811.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: MAPFRE SEGUROS S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E DESPROVIDOS DE REQUISITOS MÍNIMOS DE CONFIABILIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por seguradora, a condenou ao pagamento de R$ 20.501,67 (vinte mil, quinhentos e um reais e sessenta e sete centavos) acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por danos elétricos alegadamente decorrentes de falha no fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a não realização de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) avaliar se a seguradora comprovou, por meio dos documentos apresentados, o nexo causal entre a prestação do serviço de energia elétrica e os danos nos equipamentos, legitimando o ressarcimento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa é cabível quando, em razão do tempo decorrido desde o sinistro, a perícia técnica se mostra inócua, sendo inviável a análise dos equipamentos nas mesmas condições do evento.

Laudos técnicos unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado, metodologia descritiva, medições objetivas e referência a normas técnicas, carecem de idoneidade para comprovar o nexo causal.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração do nexo causal entre o dano e o serviço prestado, ônus que incumbe ao autor.

Não comprovada a falha na prestação do serviço ou a ocorrência de descarga/oscilações na rede como causa dos danos, inexiste dever de ressarcir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando, pelo decurso do tempo, a prova se torna inócua.

Laudos técnicos sem assinatura de profissional habilitado, metodologia e fundamentação técnica idôneas não constituem prova suficiente para demonstrar o nexo causal.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica depende de prova do nexo causal, ônus probatório do autor, sendo inviável a condenação na sua ausência.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 786; CDC, art. 14; CC, art. 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1040009-17.2019.8.11.0041, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.05.2022, DJE 31.05.2022; TJMT, N.U 1018879-34.2020.8.11.0041, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.09.2021, DJE 15.09.2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006300-49.2023.811.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: MAPFRE SEGUROS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS S/A,
que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, na qual condenou a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento no quantia de R$ 20.501,67 (vinte mil quinhentos e um reais sessenta e sete centavos), além de condenar
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude da não realização de perícia técnica requerida, configurando violação ao princípio da não surpresa.

Aduz a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, como apólices de seguro, condições gerais e especiais dos contratos, avisos e relatórios de sinistro, bem como comprovantes de pagamento aos segurados.

Argumenta que os laudos apresentados são unilaterais, desprovidos de assinatura e qualificação técnica, sendo imprestáveis como prova do nexo causal.

Alega, ainda, inexistência de ocorrências na rede capazes de provocar os danos narrados, conforme relatórios operacionais auditados pela ANEEL, o que afasta a responsabilidade objetiva prevista na Resolução Normativa nº 1000/2021.

Sustenta que parte dos danos decorreu de fortuito externo (descarga atmosférica), hipótese excludente de responsabilidade.

Defende que a indenização aos segurados foi realizada por mera liberalidade da seguradora, sem comprovação do fato constitutivo do direito, sendo indevida a responsabilização da apelante.

Pede pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a consequente inversão dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Em contrarrazões (id. 303012383), a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A defende a manutenção da sentença.

O preparo foi recolhido consorte certidão id. 303673870.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente alega cerceamento de defesa, sustentando ser indispensável a produção de prova pericial.

Pretende, com isso, a anulação da sentença, a fim de que seja realizada a perícia, por considerá-la fundamental para comprovar a ausência de culpa pelo evento.

Todavia, a realização de tal diligência revela-se inócua, diante do lapso temporal transcorrido desde o sinistro, pois é comum que os equipamentos danificados não permaneçam nas mesmas condições existentes à época dos fatos, sendo frequentemente descartados ou reparados. Tais circunstâncias tornam a prova pretendida impertinente.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS S/A,
que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, na qual condenou a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento no quantia de R$ 20.501,67 (vinte mil quinhentos e um reais sessenta e sete centavos), além de condenar
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A ação foi julgada procedente, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da concessionária por danos causados por oscilações na rede elétrica, comprovados por laudos técnicos, condenando-a a ressarcir à seguradora, por sub-rogação, o montante indenizado, acrescido de correção monetária e juros legais.

Pois bem, adentrando ao mérito, entendo ser necessário reformar a sentença.

No caso, a concessionária Apelante aduz que não houve comprovação do dano ou do nexo causal entre o dano narrado nos autos e serviço prestado de fornecimento de energia elétrica, pugnando pela improcedência da demanda.

Analisando os documentos que acompanham a exordial, verifica-se que os danos nos equipamentos dos segurados foram comprovados por meio de suposto laudos técnicos colacionados nos
(id’s. 303011880 - Ricardo Magosso, 303011881 - Lessi da Silva, 303011882 - Aparecida Franca Barbosa, 303011883 -

Missão Evangélica El SHADDAI, 303011884 - Rosangela Isabel Silva dos Santos e 303011885 - Marcos Antônio de Oliveira).

A título de conhecimento, para que um laudo técnico tenha força probatória mais robusta, deve observar alguns requisitos, tais como: i) Autoria qualificada: a assinatura de um profissional habilitado (engenheiro eletricista ou perito registrado no CREA ou outro órgão de classe) confere maior credibilidade ao documento; ii) Metodologia e fundamentação: a descrição dos métodos utilizados para diagnosticar o problema e medições objetivas do evento são necessárias para garantir a confiabilidade do laudo; iii) Registro fotográfico e documentação complementar: embora o laudo contenha imagens, é recomendável que sejam acompanhadas de descrição detalhada e correlação com medições técnicas; e, iv) Citação de normativas técnicas: a menção a normas da ABNT, NBR ou resoluções da ANEEL poderia fortalecer a análise e fundamentar melhor a conclusão apresentada.

Contudo, os laudos técnicos debatidos nos autos foram confeccionados sem a assinatura de um responsável técnico identificado (engenheiro, perito, etc.) e, apesar do de incluírem registros fotográficos, não há menção sobre testes realizados ou medições que comprovem a alegação de pico de tensão; assim como não há menção a certificações ou normas técnicas que respaldem a análise e as conclusões obtidas pelos peritos.

Em resumo, analisando os documentos, conclui-se que tais se revestem de tamanha singeleza e fragilidade, que se torna imprestável aos fins ao qual se destina.

Dessa forma, não existindo comprovação por parte da Recorrida no sentido de que a falha na prestação do serviço de energia elétrica, seja por oscilação de energia ou descarga elétrica, foram as causas dos danos nos equipamentos dos segurados, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo a Apelada se desincumbido do ônus mínimo da prova que lhe competia.

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal (oscilação/descarga elétrica), deve ser reformada a sentença.

A propósito:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– JUROS DE MORA – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.” (TJMT, N.U 1040009-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) (Destaquei).

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.
Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.” (TJMT, N.U 1018879-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para julgar improcedente a demanda,
invertendo, por conseguinte, o ônus sucumbencial.

Deixo de analisar as demais teses recursais, observado o provimento recursal neste ponto.

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025